Tribunal: TJPA
Processo: 0007182-28.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS E DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO DO USO DA ARMA EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE BEM DOSADA. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL A tese de nulidade não deve ser acolhida, uma vez que, os celulares apreendidos não pertenciam ao apelante, pois o mesmo havia praticado o crime de roubo majorado e adquirido ilicitamente os mencionados aparelhos.Destaco que não se pode admitir qualquer ilegalidade nas provas obtidas a partir da apreensão dos referidos celulares, uma vez que foi confirmado pela Vítima Missi Mara em juízo que o celular manipulado pelo apelante era na verdade de seu filho. A Polícia ao analisar o conteúdo dos 02 (dois) aparelhos apreendidos, constatou que os mesmos não pertenciam ao apelante e considerando que eram produto de crime, conseguiu identificar as vítimas proprietárias dos celulares.Logo, a referida tese de nulidade não apresenta qualquer fundamento legal, razão pela qual deve ser REJEITADA. MÉRITO.DA INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. MATERIALIDADE A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, especialmente pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objetos (fls. 26 do IPL), pelo depoimento da vítima e testemunhas prestadas perante a autoridade policial e em Juízo, e demais elementos constantes nos autos.AUTORIANota-se que a autoria do crime de roubo está devidamente comprovada por meio de prova testemunhal e das vítimas, que prestaram depoimento em juízo confirmando que o réu ADRIANO LUIS RIBEIRO MACEDO, mediante grave ameaça e uso de arma, em via pública, subtraiu os aparelhos celular, carteiras porta-cédulas e veículo automotor.Verifica-se, portanto, que o acusado e seu comparsa (não identificado) e abordou as vítimas, anunciou o roubo e, mediante o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o aparelho celular das vítimas e o veículo, após ambos fugiram do local do crime em uma moto e no veículo roubado. Ressalte-se que houve o efetivo emprego de grave ameaça contra os ofendidos, a caracterizar perfeitamente o crime de roubo.Em face de tão sólido conjunto probatório, que é uníssono em incriminar o réu, impõe-se a condenação, não se podendo acolher a tese absolutória por insuficiência de provas.DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DA ARMA DE FOGO.A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do artigo 157 do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração fidedigna da vítima atestando o seu emprego.A utilização de armas de fogo foi descrita com segurança pelas vítimas, em relatos verossímeis, corroborados pelos testemunhos tomados, o que se mostra suficiente para o reconhecimento da mencionada majorante.DOSIMETRIA DA PENA (ROUBO MAJORADO ? ART. 157, §2º, INCISO I e II DO CPB)1ª Fase da Dosimetria da Pena (art. 59 do CPB)Em relação ao crime de roubo majorado, como se vê, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo considerou somente a personalidade e as circunstâncias do crime como desfavoráveis ao apelante, razão pela qual deve ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.Nota-se que os fundamentos utilizados pelo magistrado a quo na personalidade e nas circunstâncias do crime estão escorreitas e não merecem qualquer reparo, pois foram valoradas dentro dos ditames legais e com dados concreto dos autos. 2ª Fase da Dosimetria da Pena.Inexiste circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas.3ª Fase da Dosimetria da Pena.Inexistem causas diminuição da penaVerifico a presença de 02 (duas) causas de aumento elencadas na parte especial do digesto repressivo, previstas no 2º, inciso II C/C §2º-A, Inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal, a saber, o cometimento do crime em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, portanto, diante da fundamentação supra, e tendo em vista que a conduta do apelado desborda do que é previsto pelo tipo penal, uma vez que trouxe maior temor à vítima ao, além de utilizar a arma de fogo, a intimidar com palavras, conforme consta dos autos.Dessa forma, com fulcro no parágrafo único do art. 68 do CPB:?Art. 68. [?] Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua?. Nesse sentido, diante da existência da majorante do concurso de pessoa e uso de arma de fogo, aplicando apenas a majorante do uso de arma de fogo, MANTENHO o aumento a pena no patamar de 2/3, totalizando 09 anos e 02 meses de reclusão e 116 dias-multa.DO REGIME PRISIONALDeverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, FECHADO, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, ?a? do Código Penal Brasileiro.DispositivoAnte o exposto, conheço do recurso de apelação criminal e no mérito, nego-lhe provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0007182-28.2018.814.0006
APELANTE: ADRIANO LUIS RIBEIRO MACEDO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS E DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO DO USO DA ARMA EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE BEM DOSADA. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DA PRELIMINAR

DE NULIDADE PROCESSUAL

A tese de nulidade não deve ser acolhida, uma vez que, os celulares apreendidos não pertenciam ao apelante, pois o mesmo havia praticado o crime de roubo majorado e adquirido ilicitamente os mencionados aparelhos.
Destaco que não se pode admitir qualquer ilegalidade nas provas obtidas a partir da apreensão dos referidos celulares, uma vez que foi confirmado pela Vítima Missi Mara em juízo que o celular manipulado pelo apelante era na verdade de seu filho.
A Polícia ao analisar o conteúdo dos 02 (dois) aparelhos apreendidos, constatou que os mesmos não pertenciam ao apelante e considerando que eram produto de crime, conseguiu identificar as vítimas proprietárias dos celulares.
Logo, a referida tese de nulidade não apresenta qualquer fundamento legal, razão pela qual deve ser
REJEITADA
.
MÉRITO
.
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.
MATERIALIDADE

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, especialmente pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objetos (fls. 26 do IPL), pelo depoimento da vítima e testemunhas prestadas perante a autoridade policial e em Juízo, e demais elementos constantes nos autos.
AUTORIA
Nota-se que a autoria do crime de roubo está devidamente comprovada por meio de prova testemunhal e das vítimas, que prestaram depoimento em juízo confirmando que o réu ADRIANO LUIS RIBEIRO MACEDO, mediante grave ameaça e uso de arma, em via pública, subtraiu os aparelhos celular, carteiras porta-cédulas e veículo automotor.
Verifica-se, portanto, que o acusado e seu comparsa (não identificado) e abordou as vítimas, anunciou o roubo e, mediante o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o aparelho celular das vítimas e o veículo, após ambos fugiram do local do crime em uma moto e no veículo roubado.
Ressalte-se que houve o efetivo emprego de grave ameaça contra os ofendidos, a caracterizar perfeitamente o crime de roubo.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é uníssono em incriminar o réu, impõe-se a condenação,
não se podendo acolher a tese absolutória por insuficiência de provas.
DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DA ARMA DE FOGO.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do
§ 2º
,
I
, do artigo
157
do
Código Penal
, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração fidedigna da vítima atestando o seu emprego.
A utilização de armas de fogo foi descrita com segurança pelas vítimas, em relatos verossímeis, corroborados pelos testemunhos tomados, o que se mostra suficiente para o reconhecimento da mencionada majorante.
DOSIMETRIA DA PENA (ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2º, INCISO I e II DO CPB)
1ª Fase da Dosimetria da Pena (art. 59 do CPB)
Em relação ao crime de roubo majorado, como se vê, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo

considerou somente a personalidade e as circunstâncias do crime como desfavoráveis
ao apelante, razão pela qual deve ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.
Nota-se que os fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
na personalidade e nas circunstâncias do crime estão escorreitas e não merecem qualquer reparo, pois foram valoradas dentro dos ditames legais e com dados concreto dos autos.
2ª Fase da Dosimetria da Pena.
Inexiste circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas.
3ª Fase da Dosimetria da Pena.
Inexistem causas diminuição da pena
Verifico a presença de 02 (duas) causas de aumento elencadas na parte especial do digesto repressivo, previstas no 2º, inciso II C/C §2º-A, Inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal, a saber, o cometimento do crime em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, portanto, diante da fundamentação supra, e tendo em vista que a conduta do apelado desborda do que é previsto pelo tipo penal, uma vez que trouxe maior temor à vítima ao, além de utilizar a arma de fogo, a intimidar com palavras, conforme consta dos autos.
Dessa forma, com fulcro no parágrafo único do art. 68 do CPB:
¿Art.
68
. [¿]
Parágrafo único
. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua¿.
Nesse sentido, diante da existência da majorante do concurso de pessoa e uso de arma de fogo, aplicando apenas a majorante do uso de arma de fogo, MANTENHO o aumento a pena no patamar de 2/3, totalizando
09 anos e 02 meses de reclusão e 116 dias-multa.
DO REGIME PRISIONAL
Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente,
FECHADO
, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, ¿a¿ do Código Penal Brasileiro.
Dispositivo
Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal e no mérito,
nego-lhe provimento
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal
, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém,16 de setembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0007182-28.2018.814.0006
APELANTE: ADRIANO LUIS RIBEIRO MACEDO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

R E L A T Ó R I O

ADRIANO LUIS RIBEIRO MACEDO
interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que
JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA
para CONDENAR O APELANTE, à pena
09 (NOVE) ANOS 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) DIAS-MULTA, a ser cumprida no regime inicialmente FECHADO,
em razão da prática do crime de Roubo Qualificado
-
Art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CPB.

Narra a denúncia: ¿(...) ¿na data de 28/05/2018, por volta das 00hs00, o denunciado, na companhia de um comparsa
apenas identificado como ¿CABEÇ¿O¿, deslocou-se em uma motocicleta até a Passagem Bom Jesus, Bairro Levilândia, neste Município, a fim de praticar assaltos, portando ¿CABEÇ¿O¿ um revólver calibre .38. Os autores avistaram ent¿o a aproximaç¿o do veículo Che
vrolet Prisma, placa OTI8989, na oportunidade conduzido pela vítima Deolindo Ferreira e no interior do qual também se encontravam as vítimas Missi Mara Frota e Marcelo Rodrigues, bem como os dois filhos destas últimas, menores de idade, decidindo os autores pela abordagem. No momento em que a vítima reduziu a velocidade para passar a lombada, o acusado e seu comparsa saíram detrás do carro em que estavam e foram em direção às vítimas, ocasiã
o em que ¿CABEÇ¿O¿ empunhou a arma que portava em direç
ão à cabeça do condutor do veículo e anunciou o assalto, tendo ADRIANO ordenado que todos passageiros descessem do veículo e deitassem no chão. Enquanto as vítimas estavam no chão, ADRIANO passou a recolher os pertences destas, tomando de Missi Mara o celular Iphone 6
de cor prateada, de um de seus filhos mais o aparelho celular Moto G e de Marcelo sua carteira porta- célula, tomando de Deolindo também sua carteira porta-cédula, além da chave do seu veículo. Após o crime, a dupla empreendeu fuga do local, tendo ¿CABEÇ¿
O¿ saído no veículo da vítima e ADRIANO na motocicleta em que chegaram ao local. O carro da vítima foi deixado às proximidades da casa do acusado, tendo este ainda ficado na posse dos celulares roubados. No dia 30/05/2018, por volta das 07hs, ADRIANO se encontrava em um ponto de mototaxi próximo ao Residencial onde mora, momento em que foi avistado por uma guarnição da Polícia Militar, a qual, ciente da contumácia delitiva do acusado, decidiu pela abordagem. Durante a revista pessoal restaram encontrados na ADRIANO os dois celulares roubados, sendo este inquirido sobre o veículo da vítima, ocasião em que o mesmo confessou o crime e levou os policiais até o local em que o automóvel se encontrava (...)¿.

Denúncia recebida no dia 21.06.2018 (fls. 11-11v).

Certidão Judicial Criminal Positiva (fls. 13-13v).

Durante a instrução, foram ouvidas, por meio de gravação em DVD, as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi realizado o interrogatório do acusado. (fls. 34-35/mídia)

Em Alegaç
õ
es Finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos descritos na denúncia, acrescentando que quando da aplicação da pena seja reconhecida a reincidência informada pelo réu no interrogatório, que as circunstâncias do crime devem ser negativadas levando-se em consideração que as vítimas foram obrigadas a ficarem deitadas no chão sob a mira de arma de fogo.

Requereu ainda o
Parquet
que seja anotada nas circunstâncias judiciais que o crime foi cometido durante execução de pena pelo acusado em o gozo de livramento condicional, o que demostra a indiferença do mesmo para com as oportunidades que lhe são concedidas para a ressocialização, pelo que requer seja negativada sua conduta social sem prejuízo do reconhecimento da reincidência. Requer a condenação no regime fechado e que seja negado ao réu o direito de recorrer em liberdade visando a manutenção da ordem pública confirmadas a culpabilidade e periculosidade do réu (DVD fls. 35).

Em Alegações Finais, a defesa requereu a absolvição do acusado pela negativa de autoria e insuficiência de provas, e a desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação.

Requereu ainda a nulidade de provas produzidas com relação na obtenção de dados do celular sem a previa autorização judicial e de forma subsidiária, pugna pelo afastamento da causa de aumento do uso de arma de fogo pela não apreensão e ausência de perícia do suposto objeto utilizado uma vez que não demonstrada a aptidão clara de disparar projéteis (DVD fls. 35).

O magistrado
a quo
JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA
para CONDENAR O APELANTE, à pena
09 (NOVE) ANOS 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) DIAS-MULTA, a ser cumprida no regime inicialmente FECHADO,
em razão da prática do crime de Roubo Qualificado
-
Art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CPB.

A defesa do apelante interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando
preliminarmente
a nulidade da prova decorrente da obtenção de dados celulares sem autorização judicial. Alternativamente, suscitou a sua absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo e por fim, o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo e redução da pena aplicada. (fls. 47-53v)

O Ministério Público Estadual apresentou
contrarrazões
,
pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 56-61v).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo (fls. 67-73).

É o relatório. Ao revisor.

Belém, 16 de setembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0007182-28.2018.814.0006
APELANTE: ADRIANO LUIS RIBEIRO MACEDO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
.

O presente recurso de apelação manejado por
ADRIANO LUIS RIBEIRO MACEDO
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

DE NULIDADE PROCESSUAL

Analisando os presentes autos, constato que a defesa sustenta a necessidade de decretação de nulidade da prova decorrente da obtenção de dados Celulares sem autorização judicial.

Todavia, a tese de nulidade não deve ser acolhida, uma vez que, os celulares apreendidos não pertenciam ao apelante, pois o mesmo havia praticado o crime de roubo majorado e adquirido ilicitamente os mencionados aparelhos.

Destaco que não se pode admitir qualquer ilegalidade nas provas obtidas a partir da apreensão dos referidos celulares, uma vez que foi confirmado pela Vítima Missi Mara em juízo que o celular manipulado pelo apelante era na verdade de seu filho.

A Polícia ao analisar o conteúdo dos 02 (dois) aparelhos apreendidos, constatou que os mesmos não pertenciam ao apelante e considerando que eram produto de crime, conseguiu identificar as vítimas proprietárias dos celulares.

Logo, a referida tese de nulidade não apresenta qualquer fundamento legal, razão pela qual deve ser
REJEITADA
.

MÉRITO
.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.

MATERIALIDADE

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, especialmente pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objetos (fls. 26 do IPL), pelo depoimento da vítima e testemunhas prestadas perante a autoridade policial e em Juízo, e demais elementos constantes nos autos.

AUTORIA

Nota-se que a autoria do crime de roubo está devidamente comprovada por meio de prova testemunhal e das vítimas, que prestaram depoimento em juízo confirmando que o réu ADRIANO LUIS RIBEIRO MACEDO, mediante grave ameaça e uso de arma, em via pública, subtraiu os aparelhos celular, carteiras porta-cédulas e veículo automotor. Senão vejamos:

A vítima
MISSI MARA GALENO FROTA
, relatou em seu depoimento judicial:

¿(...) que estava com sua família transitando em um veí
culo pela rua e quando reduziu a velocidade para passar na lombada, os agentes anunciaram o assalto. Que o comparsa de apelido ¿cabeç¿o¿ estava com a arma e apontou para o motorista do veículo que é seu cunhado Deolindo. Que ¿cabeç¿o¿ fez com que todos des
cessem do carro e o acusado se aproximou e começou a apalpar e retirou todos os pertences das vítimas. Que todas as vítimas tiveram que ficar deitadas no asfalto com a cabeça para baixo sob a mira da arma de fogo.
Que foi levado da depoente um celular Iphone e o celular de seu filho J5 que estava na posse da mesma
.
Que os pertences foram recuperados na posse do acusado
.
Que de seu esposo e de seu cunhado foram levadas as carteiras
.
Que o carro, um prisma, foi levado e recuperado posteriormente
. Que o acusado colocou muita pressão, falando que não era para olharem para ele, chamou a depoente de vagabunda, perguntava se o esposo dela era policial. Que o acusado chutou o seu marido que estava estirado no chão alegando que o mesmo era policial. Que a depoente estava tendo dificuldades de manter sua filha de nove anos deitada no chão uma vez que a menor não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Que devido a situação de grande tensão sua filha menor chorava muito.
Que os pertences das vítimas foram recuperados na posse do acusado quando o mesmo foi preso.
Que a depoente reconheceu o acusado por fotografia quando o mesmo foi preso.
Que os acusados estavam em uma motocicleta vermelha quando anunciaram o assalto
.
Que a depoente fez o reconhecimento na delegacia por foto
.
Que a depoente reconheceu o acusado na audiência judicial
.

A vítima
DEOLINDO FRANCO FERREIRA
em seu depoimento judicial declarou:

¿(...)
que reconhece o réu presente na audiência como sendo um dos assaltantes.

Que o outro assaltante vulgo ¿cabeção¿ apontou uma arma de fogo para sua cabeça, o fez deitar no chão e chutou se abdômen.
Que estavam no carro também seu cunhado, sua cunhada e os dois filhos menores. Que o assaltante ¿cabeção¿ mandou todos deitarem no chão.
Que ¿cabeção¿ subtraiu sua carteira e o acusado subtraiu os pertences das outras vítimas. Que levaram seu carro.

Que os acusados estavam em uma moto preta e vermelha. Que ¿cabeç¿o¿ levou seu carro e o acusado fugiu na moto.
Que seu veículo foi recuperado após três dias.
Que quando recuperou seu veículo o acusado estava na delegacia e o depoente o reconheceu como sendo um dos autores do assalto
. Que o acusado estava
sem capacete
no momento do assalto. (...)¿

A testemunha
CARLOS COSTA QUADROS
, Policial Militar:

¿(...) que participou da apreensão do acusado relatou em seu depoimento judicial que estava de serviço quando recebeu uma ligação com informaç
õ
es de que o acusado estava em um ponto de mototáxi no condomínio Clodomir de Nazaré no Distrito. Que o acusado é conhecido como ¿china¿. Que ao ver o celular do acusado verificou que o mesmo estava oferecendo o carro prisma. Que o carro estava próximo dele no estacionamento do condomínio. Que o acusado conduziu o depoente até o carro.
Que o acusado confessou que o carro era roubado. Que entraram em contato com as vítimas e as mesmas o reconheceram na delegacia (...)¿.

Consigne-se, a respeito, que as palavras das vítimas, em crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, são de extrema valia, especialmente quando descrevem com firmeza o modus operandi e reconhecem, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, uma vez que seu único interesse é identificar o verdadeiro culpado.
¿A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo concreto¿ (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. n. 1.048.309); ¿em tema de roubo, a identificação dos agentes pela vítima é prova irretorquível, máxime quando a mesma sofre o traumatismo da ameaça, permanecendo a disposição daqueles, ajoelhada e sob a mira de revólver, durante longo período¿ (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. 918.175).

Verifica-se, portanto, que o acusado e seu comparsa (não identificado) e abordou as vítimas, anunciou o roubo e, mediante o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o aparelho celular das vítimas e o veículo, após ambos fugiram do local do crime em uma moto e no veículo roubado.

Ressalte-se que houve o efetivo emprego de grave ameaça contra os ofendidos, a caracterizar perfeitamente o crime de roubo.

Em face de tão sólido conjunto probatório, que é uníssono em incriminar o réu, impõe-se a condenação, não se podendo acolher a tese absolutória por insuficiência de provas.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DA ARMA DE FOGO.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do
§ 2º
,
I
, do artigo
157
do
Código Penal
, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração fidedigna da vítima atestando o seu emprego.

A utilização de armas de fogo foi descrita com segurança pelas vítimas, em relatos verossímeis, corroborados pelos testemunhos tomados, o que se mostra suficiente para o reconhecimento da mencionada majorante.

DOSIMETRIA DA PENA (ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2º, INCISO I e II DO CPB)

1ª Fase da Dosimetria da Pena (art. 59 do CPB)

Relativamente à ofensa ao art. 59 do Código Penal, vale consignar que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

As circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, foram valoradas da seguinte forma:
¿Quanto à
culpabilidade, reputo normal a espécie.
Como antecedentes, verifica-se que contra o Acusado
não existe sentença condenatória, com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, uma vez que o processo 00130765820138140006 encontra-se em grau de recurso, sendo o 00077108020148140401 trata-se de execução provisória da pena, e o processo 00735961320158140006 ainda não foi julgado, razão pela qual nada se tem a valorar
.
Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual nada se tem a valorar.
Quanto a personalidade do agente, entendo que o descumprimento do livramento condicional é fato que indica perfil de resistência e descumprimento a ordens judiciais e alto grau de possibilidade de voltar a delinquir sendo, portanto negativa
. (09 meses).
No que se refere aos motivos do crime, são os normais da espécie, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As
circunstâncias do crime são desfavoráveis especialmente considerando que o réu cometeu o crime causando grande temor e humilhação às vítimas, forçando-as a ficarem deitadas no chão sob a mira de arma de fogo, e o fato de entre as vítimas dois serem menores (dezesseis e nove anos) (09 meses).
As consequências do crime são as normais da espécie. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.
Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
¿.

Em relação ao crime de roubo majorado, como se vê, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo

considerou somente a personalidade e as circunstâncias do crime como desfavoráveis
ao apelante, razão pela qual deve ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

Nota-se que os fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
na personalidade e nas circunstâncias do crime estão escorreitas e não merecem qualquer reparo, pois foram valoradas dentro dos ditames legais e com dados concreto dos autos.

2ª Fase da Dosimetria da Pena.

Inexiste circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas.

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Inexistem causas diminuição da pena

Verifico a presença de 02 (duas) causas de aumento elencadas na parte especial do digesto repressivo, previstas no 2º, inciso II C/C §2º-A, Inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal, a saber, o cometimento do crime em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, portanto, diante da fundamentação supra, e tendo em vista que a conduta do apelado desborda do que é previsto pelo tipo penal, uma vez que trouxe maior temor à vítima ao, além de utilizar a arma de fogo, a intimidar com palavras, conforme consta dos autos.

Dessa forma, com fulcro no parágrafo único do art. 68 do CPB:

¿Art.
68
. [¿]
Parágrafo único
. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua¿.

Nesse sentido, diante da existência da majorante do concurso de pessoa e uso de arma de fogo, aplicando apenas a majorante do uso de arma de fogo, MANTENHO o aumento a pena no patamar de 2/3, totalizando
09 anos e 02 meses de reclusão e 116 dias-multa.

DO REGIME PRISIONAL

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente,
FECHADO
, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, ¿a¿ do Código Penal Brasileiro.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal e no mérito,
nego-lhe provimento
.

Belém, 16 de setembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator